Tribunal: TJMT
Processo: 1060114-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060114-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANUNCIO BISPO DE JESUS - CPF: 077.589.871-68 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANUNCIO BISPO DE JESUS - CPF: 077.589.871-68 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE RMC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços na modalidade RMC.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados, o que se amolda ao art. 42, parágrafo único, do CDC.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na presente ação, de modo que CONDENO o Requerido a RESTITUIÇÃO EM DOBRO do valor de R$ 1.594,60, (mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos), que, em dobro, equivale a R$ 3.189,20 (três mil, cento e oitenta e nove reais e vinte centavos).

Sobre os valores, haverá correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desconto até a data de 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC), com juros de mora a contar da data da citação, pelo índice previsto no art. 406, §1º do CC (diferença entre o índice mensal acumulado da Taxa Selic e o IPCA respectivo), devendo ser considerados igual a zero, quando a diferença mensal acima referida foi igual ou inferior a zero (art. 406, §3º do CC).

Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei Federal no 9.099/1995. [...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela condenação em danos morais.

Já a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença pela improcedência, ante à regularidade na contratação e autorização dos descontos.

Contrarrazões somente pela parte Reclamada-recorrente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a licitude dos descontos realizados pela parte ré-recorrente, recaídos em aposentadoria.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Apenas para situar a questão, cuida-se de medida judicial proposta por Anúncio Bispo de Jesus em desfavor do Banco Bradesco S/A, ao argumento de que o Requerido disponibilizou/ofertou 01 (um) empréstimo consignado no mês de Janeiro/2018, no valor de R$ 1.144,80 (um mil e cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), com o valor da parcela mensal de R$ 47,70.

Afirma que fora surpreendido com a informação de que o empréstimo supracitado, trata-se de empréstimo simulado, ou seja, “CARTÃO DE CRÉDITO – RMC – TIPO: Reserva de Margem para Cartão (RMC), o que torna a dívida impagável.

Por esses fatos, pleiteia pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a condenação do Requerido à devolução, em dobro, dos valores descontados do seu benefício previdenciário, ou seja, R$ 3.189,20, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

[...]

O Requerido, por outro lado, afirma que o negócio jurídico consiste em um cartão em que o titular da operação, no ato da contratação, autoriza a instituição financeira contratada, além de exercer a cobrança da dívida, a efetuar o desconto de um valor mínimo diretamente de sua remuneração, visando liquidar ou amortizar seu saldo devedor, gerado pelo uso da linha de crédito.

Afirma, ainda, que o contrato do cartão de crédito foi regularmente celebrado pelo Requerente em 03.01.2023, e este utilizou a opção de saque antecipado do limite do cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.200,00 em 04.01.2023.

No caso, ao alegar que o empréstimo contraído junto ao Requerido foi para desconto em seu benefício, cabia a este comprovar que a modalidade da contratação era diferente da alegada, ou seja, por meio de cartão de crédito com reserva de margem, mas não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Com efeito, a discussão nos presentes autos se refere ao empréstimo consignado realizado no mês de Janeiro/2018, no valor de R$ 1.144,80 (um mil e cento e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), com desconto mensal no valor de R$ 47,70, veja-se:

Contudo, o Requerido apresenta documentos referente a Cartão de Crédito Elo INSS Consignado emitido em 03.01.2023, ou seja, vínculo jurídico distinto do discutido pelo Requerente.

Deste modo, o Requerente comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar o Extrato de Empréstimo Consignado indicado no ID nº 166953389, no qual comprova as cobranças referentes a reserva de margem consignável (RCM).

[...]

”

A conclusão dada pelo juízo
a quo
foi no sentido de que a empresa ré não fez prova da pactuação regular na modalidade questionada, ônus que lhe incumbia, daí o defeito do serviço ante os descontos incidentes.

Assim, o Requerente faz jus ao dobro do que foi indevidamente cobrado.

Relativo ao dano moral, a rigor, a mera cobrança indevida não rende ensejo nesse campo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E DANOS MORAIS. RMC. DESCONTOS INDEVIDOS RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTREGA E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em benefício previdenciário, especificamente quanto ao envio e utilização do cartão de crédito consignado.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1074151-94.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Assim, tenho que a sentença recorrida não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação a autora-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025